Tribunal: TJMT
Processo: 1001737-76.2021.8.11.0010
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001737-76.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CICAT AGRO PECUARIA LTDA - CNPJ: 57.423.444/0001-57 (APELANTE), LEONARDO GUERZONI FURTADO DE OLIVEIRA - CPF: 125.508.598-39 (ADVOGADO), HENRIQUE ROCHA VENTURELI - CPF: 369.212.648-40 (ADVOGADO), REMI CRUZ BORGES - CPF: 904.330.411-53 (APELADO), REMI CRUZ BORGES - CPF: 904.330.411-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NEGÓCIO FIRMADO ENTRE PARTICULARES - INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR - MULTA DEVIDA -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não se mostra abusiva a multa livremente estipulada pelos particulares em 30% (trinta por cento) do valor do contrato, se o citado percentual observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedente do STJ.

A taxa SELIC representa a cumulação dos juros moratórios e da correção monetária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por CICAT AGRO PECUÁRIA LTDA., visando reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara, que, nos autos dos Embargos à Execução nº 1001737-76.2021.811.0010, opostos em face de REMI CRUZ BORGES, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar que seja aplicada a taxa selic para indexação dos juros de mora.

Em suas razões de id. 126691744, o recorrente sustenta que, embora a multa tenha sido expressamente estipulada na avença entabulada entre as partes, esta se revela abusiva e desproporcional, devendo ser reduzida para o patamar de 10% sobre o débito principal.

Segue argumentando que a apuração da taxa SELIC contempla a variação da moeda, razão pela qual a sua cumulação com a correção monetária é vedada, sendo este o entendimento do STJ

Desse modo requer o provimento do recurso, para reformar a r. sentença proferida, para que seja seja reconhecida a abusividade da multa moratória entabulada e, consequentemente, seja ela reduzida para 10% sobre o valor do débito principal, nos termos do artigo 413 do Código Civil, bem como que seja aplicada a tese 99 do c. STJ, afastando-se a incidência da correção monetária sobre o débito exequendo.

Contrarrazões no id.126691747. Sem preliminar

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que manteve o percentual da multa contratual avençada entre as partes, bem como que determinou a aplicação da taxa selic cumulativa com a correção monetária.

É de conhecimento que a cláusula penal pode ser equitativamente reduzida nos casos em que for manifesta a desproporcionalidade com relação à natureza e a finalidade do negócio, conforme disposto no art. 413 do Código Civil, conforme cito:

“Art. 413. A penalidade deve ser reduzida eqüitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no seguinte sentido:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POSTULANDO O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL COM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA CLÁUSULA PENAL AVENÇADA. REDUÇÃO DE OFÍCIO DA MULTA CONTRATUAL PELA CORTE ESTADUAL. 1. Em que pese ser a cláusula penal elemento oriundo de convenção entre os contratantes, sua fixação não fica ao total e ilimitado alvedrio destes, porquanto o atual Código Civil, diferentemente do diploma revogado, introduziu normas de ordem pública, imperativas e cogentes, que possuem o escopo de preservar o equilíbrio econômico financeiro da avença, afastando o excesso configurador de enriquecimento sem causa de qualquer uma das partes. 2. Entre tais normas, destaca-se o disposto no artigo 413 do Código Civil de 2002, segundo o qual a cláusula penal deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio. 3. Sob a égide do Código Civil de 2002, a redução da cláusula penal pelo magistrado deixou, portanto, de traduzir uma faculdade restrita às hipóteses de cumprimento parcial da obrigação (artigo 924 do Código Civil de 1916) e passou a consubstanciar um poder/dever de coibir os excessos e os abusos que venham a colocar o devedor em situação de inferioridade desarrazoada. 4. Superou-se, assim, o princípio da imutabilidade absoluta da pena estabelecida livremente entre as partes, que, à luz do código revogado, somente era mitigado em caso de inexecução parcial da obrigação. 5. O controle judicial da cláusula penal abusiva exsurgiu, portanto, como norma de ordem pública, objetivando a concretização do princípio da equidade - mediante a preservação da equivalência material do pacto - e a imposição do paradigma da eticidade aos negócios jurídicos. 6. Nessa perspectiva, uma vez constatado o caráter manifestamente excessivo da pena contratada, deverá o magistrado, independentemente de requerimento do devedor, proceder à sua redução, a fim de fazer o ajuste necessário para que se alcance um montante razoável, o qual, malgrado seu conteúdo sancionatório, não poderá resultar em vedado enriquecimento sem causa. 7. Por sua vez, na hipótese de cumprimento parcial da obrigação, deverá o juiz, de ofício e à luz do princípio da equidade, verificar se o caso reclamará ou não a redução da cláusula penal fixada. 8. Assim, figurando a redução da cláusula penal como norma de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado, ante sua relevância social decorrente dos escopos de preservação do equilíbrio material dos contratos e de repressão ao enriquecimento sem causa, não há falar em inobservância ao princípio da adstrição (o chamado vício de julgamento extra petita), em preclusão consumativa ou em desrespeito aos limites devolutivos da apelação. 9. Recurso especial não provido.”
(REsp 1447247/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 04/06/2018)

Nesse sentido, no STJ tem prevalecido o entendimento de que a multa deve ser fixada entre 10% a 30% do valor do contrato, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. A Segunda Seção desta Corte, no julgamento do Resp nº 1.723.519/SP, em 28/08/2019, reafirmou a orientação pela adoção de um padrão-base de cláusula penal - retenção de 25% dos valores pagos - nos casos de desistência imotivada pelo comprador de imóvel, em que o acórdão recorrido não menciona qualquer circunstância específica que justifique a redução do parâmetro jurisprudencial. 2. "Importa consignar que esta Corte Superior perfilha o entendimento de que as arras confirmatórias não se confundem com a prefixação de perdas e danos, tal como ocorre com o instituto das arras penitenciais, visto que servem como garantia do negócio e possuem característica de início de pagamento, razão pela qual não podem ser objeto de retenção na resolução contratual por inadimplemento do comprador" (AgInt no AgRg no REsp 1197860/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 12/12/2017). 3. A matéria inserta nos artigos 1.336, inciso I, do Código Civil e 12, da Lei 4.591/64 não foi objeto de exame pelo acórdão recorrido, fazendo incidir o teor das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, por analogia. 4. Relativamente à questão dos juros e correção monetária, a ausência de indicação expressa de dispositivo de lei federal tido por vulnerado não permite verificar se a legislação federal infraconstitucional restou, ou não, malferida. Incidência do enunciado sumular 284 do STF, por analogia. 5. Agravo interno parcialmente provido para, reconsiderando em parte a decisão monocrática anteriormente proferida, fixar o percentual de retenção em 25% dos valores pagos pela autora
. (AgInt no AgInt no AREsp 1418295/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 18/09/2019)

Assim, a intervenção do Poder Judiciário na cláusula penal pressupõe o manifesto desequilíbrio da penalidade e tem como parâmetros certos critérios razoavelmente objetivos, como a natureza e a finalidade do negócio, os valores envolvidos, o adimplemento de cada parte, bem como os prejuízos advindos da rescisão.

Examinando o caso dos autos, à luz desses ensinamentos, constatou-se que o contrato estabeleceu a multa de 30% (trinta por cento) do valor do ajuste, senão vejamos:

Dessa forma, levando em consideração o valor do imóvel (R$ 70.000,00 - id 126691728 ), e o inadimplemento da apelante, tem-se que a solução mais adequada à espécie é a manutenção da multa livremente estipulada pelas partes, principalmente porque atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, indenizar eventuais perdas e danos da apelante, além de estar em consonância com a jurisprudência do STJ e desta Câmara.

Quanto à cumulação da taxa selic com a correção monetária, consoante os julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça, em observância ao princípio do
tempus regit actum
, a partir da vigência do Código Civil de 2002 os juros de mora legais corresponde ao índice previsto no art. 406, que, para o caso, é a taxa SELIC:

“
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES RETIDOS INDEVIDAMENTE POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DOS MESMOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO ESTABELECIDOS NO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. PRERROGATIVA EXCLUSIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182/STJ, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 2. "A restituição dos frutos do capital retido indevidamente por instituição financeira não deve ser feita simplesmente com o emprego das mesmas taxas por ela praticadas, visto que estas operam por regras específicas que não têm como ser aplicadas a terceiros como medida de ressarcimento" (AgInt no REsp 1519968/SP, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 3/9/2018). 3. "A Corte Especial no julgamento de recurso especial repetitivo entendeu que por força do art. 406 do CC/02, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, a qual deve ser utilizada sem a cumulação com correção monetária por já contemplar essa rubrica em sua formação" (AgInt no REsp 1.794.823/RN, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 28/5/2020). 4. Agravo interno não conhecido.”
(AgInt no REsp n. 1.966.743/AM, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022.)

Assim, por não ser possível a incidência cumulada de taxa SELIC com correção monetária, somente aquela taxa deverá ser aplicada sobre o valor do débito.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
somente para afastar a cumulação da taxa SELIC com a correção monetária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023